Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-67.2019.8.26.0366
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Aposentadoria concedida em 1998. Registro negado pelo Tribunal de Contas do Estado em 2004 por considerar comprovado trabalho na iniciativa privada entre 1953 e 1958. Recurso administrativo não acolhido em 18-02-2006. Câmara Municipal que suspendeu o benefício somente em abril de 2019. Decorridos mais de treze anos entre a decisão do Tribunal de Contas e a suspensão da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Aposentadoria concedida em 1998. Registro negado pelo Tribunal de Contas do Estado em 2004 por considerar comprovado trabalho na iniciativa privada entre 1953 e 1958. Recurso administrativo não acolhido em 18-02-2006. Câmara Municipal que suspendeu o benefício somente em abril de 2019. Decorridos mais de treze anos entre a decisão do Tribunal de Contas e a suspensão da aposentadoria pela Câmara Municipal. Revisão do ato administrativo que deve observar limite razoável de prazo. À falta de norma específica no âmbito municipal, haveria de ser observado o prazo decadencial de cinco anos da esfera federal, Lei Federal 9784/1999, artigo 54, mesmo do Decreto 20910/1932, que é também de decadência, de modo que não cabia mais revisão do ato de aposentadoria da servidora. Segurança concedida para restabelecer o benefício. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001146-67.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida THEOTONILIA ALVES DE ALCÂNTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001146-67.2019.8.26.0366
2
VOTO No 35361
REEXAME NECESSÁRIO No 1001146-67.2019.8.26.0366 (autos digitais)
COMARCA: MONGAGUÁ
INTERESSADOS: THEOTONILIA ALVES DE ALCÂNTARA (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Aposentadoria concedida
em 1998. Registro negado pelo Tribunal de Contas do
Estado em 2004 por considerar comprovado trabalho na
iniciativa
privada
entre
1953
e
1958.
Recurso
administrativo não acolhido em 18-02-2006. Câmara
Municipal que suspendeu o benefício somente em abril
de 2019. Decorridos mais de treze anos entre a decisão
do Tribunal de Contas e a suspensão da aposentadoria
pela Câmara Municipal. Revisão do ato administrativo
que deve observar limite razoável de prazo. À falta de
norma específica no âmbito municipal, haveria de ser
observado o prazo decadencial de cinco anos da esfera
federal, Lei Federal 9784/1999, artigo 54, mesmo do
Decreto 20910/1932, que é também de decadência, de
modo que não cabia mais revisão do ato de
aposentadoria da servidora. Segurança concedida para
restabelecer o benefício. Reexame necessário não
provido.
Sentença proferida em 18 de maio de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Carlos Eduardo Borges Fantacini, concedeu ordem de
segurança para restabelecer a aposentadoria da impetrante, fls. 227/235.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta
Corte somente para efeito de reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001146-67.2019.8.26.0366
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça optou por não se
manifestar, fls. 244.
É o relatório.
Servidora pública da Câmara Municipal de Mongaguá,
cargo de Controladora de Serviço de Telefonia, aposentada em 01-04-1998, teve seu
registro de aposentadoria negado pelo Tribunal de Contas do Estado em 14-01-2004,
recurso administrativo não acolhido, em 18-02-2006, suspensa somente em abril de
2019, pela Portaria 74/2019 da Câmara Municipal.
Decorridos, portanto, mais de treze anos entre a decisão
do Tribunal de Contas e a suspensão da aposentadoria pela Câmara Municipal.
Revisão do ato administrativo que deve observar limite
razoável de prazo.
À falta de norma específica no âmbito municipal, haveria
de ser observado o prazo decadencial de cinco anos da esfera federal, Lei Federal
9784/1999, artigo 54, mesmo do Decreto 20910/1932, que é também de decadência,
de modo que não cabia mais revisão do ato de aposentadoria da servidora.
Destarte, mantendo a ordem de segurança, pelo
restabelecimento da aposentadoria da impetrante, por estes e pelos seus próprios
fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001146-67.2019.8.26.0366
4
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator